Tribunal: STF
Processo: HC 251026
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



     I- CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus em razão da impetração voltar-se contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o writ lá impetrado com base Súmula 691/STF, mantendo a decretação de prisão cautelar do recorrente, que alegava ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar.



    II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de impetração de habeas corpus contra decisão monocrática de membro de Tribunal Superior; (ii) a adequação da decisão de indeferimento liminar de habeas corpus pelo STJ, à luz da Súmula 691/STF; (iii) alegada ilegalidade na decretação da prisão cautelar.



    III- RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal veda a impetração de habeas corpus contra decisões monocráticas de membros de Tribunais Superiores, conforme o disposto no artigo 102, I, “i”, da Constituição Federal.



    4. No caso concreto, a decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça entendeu inexistente ilegalidade manifesta apta a superar o óbice da Súmula 691/STF, decisão que encontra respaldo na jurisprudência do STF.



    5. O exame da questão relativa à suposta ausência de fundamentação da prisão preventiva depende de apreciação prévia pelas instâncias ordinárias, sob pena de indevida supressão de instância, em conformidade com precedentes da Corte (HC 135.949 e HC 130.375 AgR).



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo regimental não provido.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, "i"; CF/1988, art. 93, IX; RISTF, art. 21, §1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12.08.2014; STF, HC 135949, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04.10.2016.